Tribunal: STF
Processo: ARE 1395183
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Confira-se trecho da ementa:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE.



    - É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade, com a indenização respectiva, nos casos em que o tempo de serviço respectivo não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria.



    - Inviável, sob pena de locupletamento indevido, que servidores utilizem períodos de licença-prêmio de forma duplicada. Assim, não lhes é dado empregar os lapsos para cômputo de tempo de serviço para fins de aposentadoria e, ao mesmo tempo, também pretender ou pagamento em espécie. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da CF. Sustenta que, “inexistindo previsão legal para a prática da utilização do tempo da licença-prêmio para fins de recebimento do abono de permanência, tem-se que o tempo das licenças-prêmio dos servidores substituídos pelo Sindicato Recorrente computado para a concessão de abono de permanência deve ser desconsiderado, para posterior conversão em pecúnia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”



    O recurso extraordinário é inadmissível. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, vale esclarecer que o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Por fim, importa relembrar o entendimento do STF no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator